Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE ESTATAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de efetivação de matrícula em creche da rede pública, em período integral.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166, sob o rito da repercussão geral (Tema no 548, julgamento em 22/09/2022, relatoria do Ministro Luiz Fux), em que se discute se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
4. Nos termos dos artigos 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, III, do Código de Processo Civil, a decisão proferida em repercussão geral vincula seus efeitos aos órgãos do Poder Judiciário, que, no exercício da competência jurisdicional, deverão obrigatoriamente seguir o entendimento nele firmado.
5. Recurso conhecido e provido.